Tribunal: TJES
Processo: 5005380-52.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005380-52.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIEL DA COSTA LIMA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
N.º
5005380-52.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/RECORRIDO : JOSIEL DA COSTA LIMA

ADVOGADA : THAÍS BATISTA GODOY

RECORRIDO/RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : GIZA HELENA COELHO

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

As questões revolvidas a esta Corte estão relacionadas às supostas cláusulas abusivas do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático.

O contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático foi celebrado entre as partes litigantes, na data de
10.09.2020
, para o financiamento da quantia de
R$ 3.509,87
(três mil, quinhentos e nove reais e oitenta e sete centavos), a ser adimplida em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 217,84 (duzentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, limitando-a à media apurada pelo Banco Central do Brasil, em operações da mesma natureza, bem como determinar a revisão do contrato.

Ainda, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para determinar o recálculo da dívida, abstendo-se o Banco do Brasil S.A. de incluir o nome de Josiel da Costa Lima nos cadastros de inadimplentes e de cobrar os valores decorrentes do contrato objeto dos autos.

Por fim, condenou ambas as partes, na sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança em relação a Josiel da Costa Lima, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Josiel da Costa Lima reitera, inicialmente, a concessão da assistência judiciária gratuita para ser dispensado do preparo. No mérito, pretende a reforma da sentença, para ser indenizado pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 3433394).

O Banco do Brasil S.A. impugna o deferimento da assistência judiciária gratuita e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença, alegando que (i) deve prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
,
a boa-fé contratual e o ato jurídico perfeito; (ii) a revisão contratual somente ocorre de maneira excepcional e limitada; (iii) agiu de acordo com as regulamentações do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, detentores da competência para normatizar o Sistema Financeiro Nacional; (iv) são legais os juros remuneratórios acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano) estipulados no contrato, descabendo a revisão; (v) agiu em exercício regular de direito; (vi) deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência, e (vii) devem ser invertidos os ônus sucumbenciais (id. 3433396).

Em contraditório recursal, Josiel da Costa Lima pede o desprovimento do recurso (id. 3433411).

Não há manifestação do Banco do Brasil S.A. em contraditório recursal.

Para melhor compreensão, examino os recursos nos tópicos a seguir aduzidos.

D
A APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO BANCO DO BRASIL S.A.:

1. Da impugnação à assistência judiciária gratuita:

A sentença recorrida rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita oposta pelo banco Apelante, fundamentando que é seu o ônus de comprovar que o Apelado possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários de advogado.

O banco Apelante devolve a matéria a esta Corte, inclusive, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé do Apelado.

Não obstante, o Apelante não cuidou de juntar um único documento que pudesse infirmar a declarada hipossuficiência do Apelado, cujo ônus não se desincumbiu na qualidade de autor da impugnação.

Vale dizer, a revogação do benefício deve resultar de prova inequívoca de que o Apelado tem condições de responder pelos encargos do processo.

Para a concessão da assistência judiciária gratuita não se exige a miserabilidade do postulante, mas momentânea impossibilidade financeira, cuja presunção restou demonstrada nos autos.

Além disso, o objeto da demanda sequer se mostra suficiente para descaracterizar a hipossuficiência do Apelado, especialmente, no caso, em que este reclama do substancioso valor a ser arcado a título de juros remuneratórios no contrato.

Por oportuno, cito da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. CAPACIDADE. ÔNUS DO IMPUGNANTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014).

3. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada delibera no mesmo sentido da pretensão submetida a exame.

4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

5. No caso concreto, para modificar a distribuição do ônus da prova realizada pela instância de origem e a análise das razões apresentadas pela recorrente quanto à ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.

6.
"Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 29/03/2017)
.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 720.453/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 5/6/2020.)” (destaquei)

Assim, não tendo o banco Apelante comprovado a capacidade financeira do Apelado, deve ser mantido os termos da sentença que rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita.

2. Da alegada ausência de nulidade das cláusulas contratuais e impossibilidade de revisão do contrato
de abertura de crédito rotativo – CDC
automático:

A sentença recorrida reconheceu a possibilidade de revisão do contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático pelo Poder Judiciário, como forma de estabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, estando mitigados os princípios da obrigatoriedade e o
pacta sunt servanda
.

O banco Apelante argumenta, no recurso, que o contrato é válido e eficaz, devendo prevalecer o princípio
pacta sunt servanda,
a boa-fé contratual e o ato jurídico perfeito, principalmente porque o Apelado anuiu livremente às cláusulas contratuais.

Alega que a revisão contratual somente ocorre de maneira excepcional e limitada, tendo agido de acordo com as regulamentações do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, detentores da competência para normatizar o Sistema Financeiro Nacional.

Em que pese à digressão, nada impede que o Apelado busque rever as cláusulas do contrato, especialmente quando revestidas de abusividade.

A relação jurídica de direito material em comento atrai a aplicação da Súmula n.º 297, do c. Superior Tribunal de Justiça
1
, que dispõe sobre a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Nesses termos, é possível a análise das cláusulas contratuais abusivas pelo Judiciário, desde que haja impugnação expressa, tornando possível a relativização do princípio
pacta sunt servanda
e do ato jurídico perfeito.

Ilustrativamente, destaca-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 297/STJ. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS A TÍTULO DE VRG, DIANTE DA REINTEGRAÇÃO DO BEM NA POSSE DA ARRENDADORA.

1. Relendo-se as razões do recurso especial, verifica-se que, de fato, foi apontada a existência de divergência jurisprudencial às fls. 386 e 391 (e-STJ), motivo pelo qual é incabível a incidência da Súmula 284 do STF no presente caso. Afasta-se a aplicação do referido enunciado sumular.

2. No mérito, o desprovimento do agravo em recurso especial deve ser mantido.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que: 2.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), o que possibilita a revisão do contrato firmado entre as partes e a eventual declaração de índole abusiva de cláusulas contratuais, relativizando os princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito. Precedentes;
2.2. É cabível a devolução das importâncias pagas a título de valor residual garantido, diante da reintegração do bem na posse da arrendadora. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a incidência, in casu, da Súmula 284 do STF, mantendo-se os fundamentos de mérito que acarretaram a negativa de provimento do agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp 384.274/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 04/02/2014)” (destaquei)

Em relação à boa-fé contratual, observo que esse princípio autoriza e ao mesmo tempo obriga uma análise da relação jurídico-contratual como um todo, com a imposição de novos deveres e limites às partes, voltada à perspectiva interna do equilíbrio contratual.

Além disso, é importante ressaltar a regra geral da função social do contrato, estabelecida no art. 421, do CC, que autoriza o juiz a alterar a cláusula prevista em contrato, quando a onerosidade sobressai como fator estrutural do negócio.

Desse modo, qualquer indicativo de abuso que onere excessivamente uma das partes, torna cabível a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio do contrato.

Logo, inexiste equívoco na sentença recorrida ao declarar abusiva determinada cláusula do contrato firmado entre as partes.

3. Dos juros remuneratórios:

O Apelante diz que são legais os juros remuneratórios acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano) estipulados no contrato, descabendo a revisão porque a cobrança do encargo decorre do exercício regular de um direito seu.

Como se sabe, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% a.a. (doze por cento ao ano), por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

No caso concreto, o contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático expressamente previu a taxa de juros de
5,79%
a.m.
(cinco vírgula setenta e nove por cento ao mês) e
96,48
% a.a.
(noventa e seis vírgula quarenta e oito por cento ao ano) (id. 3433368).

À época da contratação, a média da taxa de juros cobrada pelos bancos nas operações de crédito com recursos livres para pessoa física consistia em
38,08
% a.
a
(trinta e oito vírgula oito por cento ao ano), conforme informações do Banco Central do Brasil (id. 3433391).

Dessa feita, vislumbra-se a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da instituição financeira em face do consumidor, porque o referido encargo encontra-se em patamar
muito
superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (setembro de 2020).

Dito isso, afigura-se ilegítima a cobrança, o que autoriza a revisão do contrato para limitar a taxa de juros à média apurada pelo Banco Centrado do Brasil, em operações de mesma natureza.

Reconhecida a abusividade do encargo, não há motivos para alterar a sentença, no tocante ao deferimento da tutela de urgência, a qual determinou que o banco Apelante, até que seja feito o recálculo da dívida, abstenha-se de incluir o nome do Apelado nos cadastros de inadimplentes e de cobrar os valores decorrentes do contrato objeto dos autos, podendo este último, ainda, em sede de cumprimento de sentença, apresentar os montantes devidos e iniciar o pagamento das parcelas conforme novos cálculos.

4. Dos ônus sucumbenciais:

O banco Apelante requer a reforma da sentença recorrida, no que tange à condenação,

pro rata
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como visto, as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, de maneira que devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

Assim, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência recíproca, mostra-se correta a sentença que condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários de advogado.

Apenas há uma correção a fazer acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios, eis que não foram fixados sobre o valor da condenação, mas sobre o valor atualizado da causa.

Dessa feita, considerando o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, fixo o percentual sobre o valor da condenação.

Consigno, todavia, que a exigibilidade da cobrança em relação ao Apelado está suspensa pelo deferimento da assistência judiciária gratuita pelo Juízo de origem (id. 3433372).

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR JOSIEL DA COSTA LIMA:

A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por não vislumbrar a existência de abalo extrapatrimonial do Apelante, acarretando a controvérsia apenas aborrecimentos do cotidiano.

No recurso, o Apelante reitera que o dano moral tem natureza
in re ipsa
e transborda o mero aborrecimento.

Como se sabe, nem todo abalo psíquico é passível de configurar o dano moral, sendo imprescindível a demonstração de dano à honra subjetiva da parte.

No caso, a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato não é capaz de causar dano moral indenizável, se não há prova suficiente e indene de dúvidas dos dissabores sofridos pelo Apelante, capazes de ferir a sua honra e a moral. Nem mesmo há comprovação de que o nome do Apelante restou negativado.

Os dissabores sofridos pelo Apelante, em realidade, não ultrapassam o mero aborrecimento, que não tem o condão de gerar a indenização por danos morais.

É como colaciono do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 14, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO. INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais se não houver violação específica a direito individual que supere o mero aborrecimento
.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1766907/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 24/05/2021)” (destaquei)

Assim, apesar de existir a cobrança indevida dos juros remuneratórios, não há provas caracterizadoras dos danos extrapatrimoniais experimentados pelo Apelante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à
s
apelaç
ões
cíve
is
, e, de ofício, corrijo a sentença, fixando a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor de ambas as partes, sendo que a exigência em face de Josiel da Costa Lima encontra-se suspensa pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

TJES/SMBJ/232/5005380-52.2021.8.08.0011_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O CONTRATO. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É possível a análise das cláusulas contratuais abusivas pelo Judiciário, desde que haja impugnação expressa, tornando possível a relativização do princípio
pacta sunt servanda
e do ato jurídico perfeito.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade. Precedentes do STJ.

3. São abusivos os juros remuneratórios, a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da instituição financeira em face do consumidor, quando o encargo é cobrado em patamar muito superior à taxa anual média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto.

4. O mero inadimplemento contratual não gera direito à indenização por danos morais se não houver violação específica a direito individual que supere o mero aborrecimento. Precedente do STJ.

5. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

6. Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, e, de ofício, corrigir a sentença para fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.